Tribunal: TJDFT
Processo: 0707298-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707298-64.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: BIANCA APARECIDA DOS SANTOS GONCALVES DESPACHO O AR da carta de intimação da agravada retornou com a informação “mudou-se” (id. 33877538). Nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, presumo válida a intimação da agravada, cujo prazo para resposta fluirá a partir de 07/04/2022 (id. 34254898). Decorrido o prazo, certifique a Secretaria e tornem os autos conclusos. Brasília - DF, 7 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora